Tribunal: TJBA
Processo: 8102599-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102599-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: IRACEMA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MODULAÇÃO TEMPORAL DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, proposta contra instituição financeira, objetivando a nulidade de empréstimos consignados contratados sem sua autorização, a restituição dos valores descontados e indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se restou comprovada a inexistência de contratação dos empréstimos consignados;

(ii) saber se é cabível a condenação por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado é razoável;

(iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e qual o marco temporal aplicável.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial grafotécnico concluiu que as assinaturas nos contratos não foram apostas pela consumidora, evidenciando a fraude arguída na exordial.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraudes cometidas por terceiros (Súmula nº 479/STJ).

5. A condenação por dano moral é cabível, sendo, no entanto, razoável a redução do valor fixado para R$ 5.000,00, conforme patamar adotado em precedentes do TJBA em demandas análogas.

6. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para os descontos realizados a partir de 30/03/2021, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 676.608/RS, e de forma simples para os anteriores a esta data..

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

a) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00;

b) determinar a restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e simples quanto aos anteriores, com abatimento do valor já restituído.

Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação de instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais nos casos de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados prescinde da comprovação de má-fé, sendo devida a partir de 30/03/2021, conforme orientação jurisprudencial do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8102599-28.2021.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante BANCO FICSA SA e como Apelada IRACEMA DA SILVA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA